Tribunal: TCU
Processo: 042.844/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3251/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Francisco Artur Both, ex-Prefeito de Serra Alta/SC (Gestão 2013-2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, relativos aos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2013. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) opinou que a responsabilidade deveria recair sobre o Município de Serra Alta/SC e não sobre o ex-prefeito, uma vez que a restituição de débito apurado decorrente de saldo remanescente, na conta específica de uma transferência, não restituído à União, deve recair exclusivamente sobre o ente federado, por ser o detentor e beneficiário do recurso; considerado que o valor atualizado do débito apurado é inferior ao limite de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os arts. 6o, § 1°, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, e não há outros débitos atribuíveis ao Município de Serra Alta/SC que possam se somar a esse valor e ultrapassar tal limite; considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) anuiu à proposta da unidade instrutiva de arquivar os autos, discordando apenas em relação ao fundamento legal; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput, ambos da IN TCU 71/2012, e no art. 213 do Regimento Interno do TCU, em arquivar este processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Serra Alta/SC, para que lhe possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 042.844/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Artur Both (XXX.597.570-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serra Alta - SC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.